Tribunal: STF
Processo: HC 72996
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA - REDAÇÃO - OPORTUNIDADE. Encerrado o
julgamento, segue-se, de regra, a redação imediata do acórdão.
Exceção, na espécie, ante a conclusão tardia dos autos - em 30 de
agosto de 1999 - revelando interregno de cerca de quatro anos
incompatível com a celeridade processual. Registro imposto
consideradas as repercussões do fato.
        PRISÃO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. A
ordem jurídica não agasalha ato simplesmente discricionário passível
de ser praticado por órgão investido do ofício judicante. As
decisões judiciais hão de ser fundamentadas. Tratando-se de ato
processual, a repercutir na liberdade do cidadão, impõe-se rigor na
adoção de tal óptica.
        PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO X PRISÃO
PREVENTIVA RESULTANTE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. A organicidade e
dinâmica do Direito conduzem à necessidade de, na sentença de
pronúncia, fundamentar-se a manutenção da custódia inicial,
esclarecendo-se o móvel da manutenção do cerceio da liberdade de ir
e vir do acusado, até então, simples acusado.